Tribunal: STJ
Processo: 0039390-83.2016.8.19.0204
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235789 - RJ(2025/0192975-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRENTE
: J. L. PEREIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ANA CLARA DE PODESTA GUIMARÃES DE MATTOS - RJ246424
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
RECORRIDO
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRIDO
: J. L. PEREIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ANA CLARA DE PODESTA GUIMARÃES DE MATTOS - RJ246424
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
EXECUÇÕES
FISCAIS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS DE ÊXITO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
DO
RECURSO
ESPECIAL
DAS
CASAS
GUANABARA
COMESTÍVEIS LTDA.
1. O acórdão recorrido apreciou integralmente a controvérsia submetida,
expondo fundamentos suficientes para a solução da lide, ainda que em
Documento eletrônico VDA54833376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/03/2026 17:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f79ab255-6b10-4ba3-a054-8b94a81fd02c

sentido diverso do pretendido pelas recorrentes, razão pela qual não se
caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se a
alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
2. A alegação de afronta ao
o do CPC mostra-se deficiente, por ausência
art. 8
de exposição clara e específica dos motivos pelos quais o comando normativo
teria sido violado, o que atrai, por analogia, o entendimento consolidado na
Súmula 284 do STF e impede o conhecimento do recurso especial quanto a
esse ponto.
DO RECURSO ESPECIAL DE J. L. PEREIRA ADVOGADOS
1. Os arts. 92 e 486, § 2o, do CPC não foram objeto de análise pelo Tribunal
de origem, nem houve oposição de embargos de declaração para provocar o
pronunciamento sobre tais dispositivos, de modo que falta o requisito do
prequestionamento, incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Tribunal de origem, por maioria, concluiu inexistir proveito econômico
obtido pela empresa demandada com a extinção, sem resolução de mérito,
das execuções fiscais, por permanecer hígido o crédito tributário e ter havido
posterior parcelamento integral, de maneira que a modificação dessa
premissa, para reconhecer benefício econômico de R$ 40.000.000,00,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
3. Em hipóteses em que não há extinção do crédito tributário e subsiste a
possibilidade de cobrança, como na extinção de execuções fiscais sem
resolução do mérito ou na exclusão de sujeito passivo por exceção de pré-
executividade, o proveito econômico é tido como inestimável, admitindo-se,
de forma pacífica na jurisprudência desta Corte, o arbitramento de honorários
advocatícios com base na equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
Recursos especiais não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, não conhecer do recurso
especial interposto por CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA. e, por maioria,
não conhecer do recurso especial interposto por J. L. PEREIRA ADVOGADOS, nos
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins, que lavrará o acórdão. Vencida a Sra.
Ministra Daniela Teixeira. Participaram do julgamento os Srs. Ministros Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro.

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54833376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/03/2026 17:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f79ab255-6b10-4ba3-a054-8b94a81fd02c

RECURSO ESPECIAL No 2235789 - RJ(2025/0192975-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRENTE
: J. L. PEREIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ANA CLARA DE PODESTA GUIMARÃES DE MATTOS - RJ246424
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
RECORRIDO
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRIDO
: J. L. PEREIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ANA CLARA DE PODESTA GUIMARÃES DE MATTOS - RJ246424
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. EXTINÇÃO DE
EXECUÇÕES FISCAIS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
PROVEITO
ECONÔMICO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE EM PROVEITO
ECONÔMICO
INDIRETO.
RECURSO
DA
PRIMEIRA
RECORRENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO
RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos por CASAS GUANABARA
COMESTÍVEIS LTDA. e JL PEREIRA ADVOGADOS contra
acórdão do TJRJ que manteve sentença em ação de
arbitramento
de
honorários
advocatícios,
reconhecendo
parcialmente o pedido da parte autora para condenar a empresa
ré ao pagamento de R$ 84.375,00, valor arbitrado com base em
perícia judicial, em razão da atuação do escritório em nove
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

execuções fiscais extintas sem resolução de mérito. As partes
divergiam quanto à existência de contratação de honorários de
êxito e sobre a configuração de benefício econômico capaz de
justificar a aplicação do percentual contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (ii)
definir se houve efetivo proveito econômico, ainda que indireto,
apto a justificar o pagamento de honorários de êxito; (iii)
estabelecer a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
conforme os arts. 85 do CPC e 24, § 4o, do EOAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões proferidas pelo TJRJ estão devidamente
fundamentadas, inexistindo omissão ou contradição, o que
afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional pelos
recorrentes. O tribunal enfrentou todos os pontos relevantes ao
deslinde da controvérsia.
4. A atuação do escritório JL PEREIRA ADVOGADOS, ao
impedir a constrição judicial dos ativos da empresa recorrida por
meio da exceção de pré-executividade e outras medidas
judiciais, proporcionou vantagem financeira relevante, ainda que
sem extinção definitiva da dívida, caracterizando proveito
econômico indireto.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo
identificação de proveito econômico, ainda que não mensurado
com exatidão, a fixação dos honorários deve respeitar a regra do
§§ 2o e 6o do CPC, afastando a aplicação da equidade.
art. 85,
6. O voto vencido no julgamento de origem apontou
corretamente que o êxito obtido pelo patrono do recorrente
impediu a constrição de aproximadamente R$ 40 milhões,
garantindo à empresa melhores condições de pagamento, o que
configura vantagem econômica relevante.
7. A fixação dos honorários contratuais deve observar a
pactuação verbal das partes, que estabelecia percentual de 10%
sobre o valor do benefício auferido, sendo vedada sua redução
com base em perícia que não refletiu adequadamente a
dimensão do êxito obtido.
8. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no
benefício econômico efetivamente auferido e não sobre valor
simbólico ou arbitrado, conforme determina o
§ 2o, do
art. 85,
CPC, afastando-se a incidência do § 8o.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial de CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS
LTDA não conhecido.
10. Recurso especial de JL PEREIRA ADVOGADOS
parcialmente conhecido e, esta extensão, parcialmente provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

Tratam-se de Recursos Especiais interpostos por CASAS GUANABARA
COMESTIVEIS LTDA e J L PEREIRA ADVOGADOS contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de janeiro, que conheceu e desproveu ambos recursos de
apelação interpostos (e-STJ, fls.2628-2630):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO DO DEMANDANTE EM NOVE
EXECUÇÕES FISCAIS PROPOSTAS EM FACE DA DEMANDADA,
AS QUAIS FORAM EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 10% (DEZ POR CENTO) DE
HONORÁRIOS DE ÊXITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
PROVA COLIGIDA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO
VERBAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ÊXITO TANTO
EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUANTO EM PROCESSOS
JUDICIAIS. EXECUÇÕES FISCAIS QUE FORAM EXTINTAS SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, APÓS LIMINAR
DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA, DETERMINANDO
QUE O ESTADO DESSE PROSSEGUIMENTO AO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. REQUERIMENTO DE
COMPENSAÇÃO QUE FOI POSTERIORMENTE INDEFERIDO PELA
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE PELO
EXECUTADO, VOLTANDO OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AO
STATUS QUO ANTE. SENTENÇAS QUE NÃO EXTINGUIRAM OS
RESPECTIVOS DÉBITOS FISCAIS, OS QUAIS PERMANECERAM
HÍGIDOS, O QUE MOTIVOU O PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO
DEVEDOR
EM
MOMENTO
POSTERIOR,
EVITANDO-SE
O
AJUIZAMENTO DE NOVAS EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DOS
PROCESSOS QUE APENAS IMPEDIU A COBRANÇA DOS
VALORES TEMPORARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO
ECONÔMICO AUFERIDO PELA DEMANDADA, O QUE IMPEDE O
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
DE
ÊXITO
DE
10%
PRETENDIDOS, SOB PENA DE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. ACÓRDÃO FAVORÁVEL AOS DEMANDANTES EM
PROCESSO
SEMELHANTE
QUE
NÃO
POSSUI
EFEITO
VINCULANTE. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO
DEMANDANTE PARA FORMALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO
DÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART.24, §4o DO
ESTATUTO DA OAB. LAUDO PERICIAL QUE ARBITROU O VALOR
DOS HONORÁRIOS DE FORMA JUSTA, DE ACORDO COM O ART.
22, §3o DO ESTATUTO DA OAB E TENDO POR BASE OS
HONORÁRIOS INICIAIS PACTUADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA
ACERCA DE VERBA FIXA A SER PAGA AO FINAL DOS
PROCESSOS.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
ADEQUADAMENTE FIXADOS DE ACORDO COM O ART.86,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU,
DEVENDO O AUTOR ARCAR INTEGRALMENTE COM OS ÔNUS.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
QUE
IMPORTOU
EM
APROXIMADAMENTE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR DO
PEDIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVE
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

SER O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO QUE DEIXOU DE
AUFERIR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA
CONDENAÇÃO COMO PARÂMETRO. AUSÊNCIA DE ATITUDE QUE
CONFIGURE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA QUE NÃO
MERECE REPARO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Segundo as partes recorrentes, os recursos preenchem os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ, fls. 2724-2732 e 2737-2772).
Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
as partes recorridas afirmaram a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado na extensão dos recursos interpostos (e-
STJ fls.2797-2810 e 2811-2820).
O recurso especial da CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA foi
inadmitido por não demonstrar a alegada violação a dispositivo de lei federal, bem
como pelo óibice da súmua
posto que
284/STF,
"as razões do recurso não
demonstram de modo específico qual o dispositivo que fora contrariado pela decisão
(e-STJ fls. 2825-2828).
recorrida"
O recurso especial da J L PEREIRA ADVOGADOS foi inadmitido por
não demonstrar a alegada violação a dispositivo de lei federal, bem como pelos
óbices das súmulas 5 e 7 do STJ e da súmul a 284/STF.
Das decisões de inadmissibilidade dos recursos especiais foram
interpostos agravos (e-STJ, fls. 2841-2848 e 2852-2892), os quais foram conhecidos
e convolados em recursos especiais ( e-STJ fl. 2947).
É o relatório.
VOTO
Os recursos especiais são tempestivos e cabíves, pois interpostos em
face de decisão que negou provimento a apelação interposta na origem (art. 105,III,
“a”, da Constituição Federal).
Verifica-se que a lide teve origem em ação de arbitramento de
honorários advocatícios pela atuação do escritório recorrente J L PEREIRA
ADVOGADOS, em nove execuções fiscais, extintas sem análise do mérito, nas quais
se busca o recebimento de 10% sobre o valor do benefício econômico pretendido,
em caso de êxito, que tramitou na 11a Vara de Fazenda Pública da Capital.
Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido "para condenar a ré a pagar R$ 84.375,00, corrigidos monetariamente a
contar de
e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da
05/08/2012,
citação. Condeno a autora a pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, estes correspondentes a 10% do proveito econômico que deixou de
(e-STJ, fls. 2461-2467).
obter, na forma do
P. U., do CPC"
art. 86,
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

Foram, então, interpostas apelações por ambas as partes, as quais
foram desprovidas, por maioria de votos, sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls.
2644-2653):
Os recursos preenchem os seus pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual devem ser recebidos nos seus regulares efeitos.
Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por JL PEREIRA ADVOGADOS em face de CASAS
GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA com base na atuação profissional
nas execuções fiscais de no. 0173836-89.2012.8.19.0001, 0173837-
74.2012.8.19.0001,
0173838-59.2012.8.19.0001,
0173839-
44.2012.8.19.0001,
0173841-14.2012.8.19.0001,
0173844-
66.2012.8.19.0001,
0173845-51.2012.8.19.0001,
0173846-
36.2012.8.19.0001
e
0173847-21.2012.8.19.0001,
alegando
a
contratação verbal de honorários de êxito de 10%, tendo sido as
aludidas execuções extintas.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da prova da efetiva
contratação dos honorários de êxito, bem como do valor arbitrado para
cada execução, além do quantum dos honorários de sucumbência.
Com efeito, da análise das provas constantes dos autos, extrai- se que
restou incontroversa a contratação de honorários de êxito para
atuação em procedimentos administrativos, bem como de honorários
iniciais para os processos judiciais, havendo divergência entre as
partes acerca da contratação de honorários de êxito nos processos
judiciais.
Ocorre que, em que pese os depoimentos das testemunhas e
informantes sejam divergentes acerca da contratação de honorários
de êxito, foram juntadas notas fiscais e extratos de conta corrente que
demonstram o pagamento da aludida de verba, contrariando a
afirmação da sentença de ausência de contratação. (...)
Dessa forma, não restam dúvidas acerca da pactuação verbal entre as
partes a respeito do pagamento de honorários de êxito tanto em
processos administrativos quanto em processos judiciais.
Ocorre que todas as nove execuções fiscais objeto de arbitramento de
honorários nesta demanda foram extintas sem resolução do mérito por
estarem os respectivos créditos tributários com exigibilidade suspensa,
em razão de decisão liminar proferida no Mandado de Segurança no.
0176887-79.2010.8.19.0001,
a qual determinou o regular prosseguimento do processamento dos pedido de
compensação dos débitos tributários com créditos de precatórios,
afastando a exigência de pagamento de honorários por ausência de
previsão legal e suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários
relacionados nos pedidos de compensação (
), medida
fls.1222/1224
confirmada ao final por sentença.
Ademais, após o prosseguimento do processo administrativo de
compensação, esta foi indeferida, tendo em vista que não houve o
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

pagamento da diferença devida para englobar a totalidade do crédito
tributário, voltando, assim, o valor do crédito tributário ao status quo
ante e retomando a exigibilidade dos valores (
), o que
fls.1055/1057
levou a demandada a realizar o parcelamento do todo o crédito
tributário, evitando-se o ajuizamento de novas execuções fiscais.
Importante ressaltar que as declarações subscritas por outros clientes
do demandante acostadas às
afirmam expressamente que
fls.787/793
os honorários de êxito de 10% incidiam sobre o proveito econômico
auferido pela empresa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Registre-se que não se desconhece o que restou decidido no
processo no.0028909-95.2015.8.19.0204, o qual reconheceu o direito
aos honorários de êxito ao ora demandante em hipótese idêntica a
destes autos. No entanto, com a devida vênia, o aludido entendimento
não deve prevalecer, não possuindo caráter vinculante, sob pena de
configurar verdadeiro enriquecimento sem causa ao autor, em prejuízo
à Ré, que ainda precisou arcar com o valor integral objeto das CD As
que foram extintas sem resolução do mérito.
Consigne-se ser irrelevante a ciência ou anuência do autor para que a
ré realizasse o parcelamento do crédito tributário, o qual, repita-se,
não foi extinto com a extinção das execuções fiscais, não havendo que
se cogitar, ainda, de eventual ocorrência de prescrição do crédito por
força da incidência de causa suspensiva de sua exigibilidade, período
durante o qual não corre o prazo prescricional, o que afasta a
incidência do art.24, §4o do Estatuto da OAB.
Vale mencionar, ainda, que, em relação à execução fiscal no.0072955-
90.2012.8.19.0038, juntada nestes autos como prova, houve o
pagamento dos honorários de êxito no valor de R$243.251,78
(duzentos e quarenta e três mil duzentos e cinquenta e um reais e
setenta e oito centavos) (fls.783 e 784). No entanto, da leitura da
sentença nela proferida, extrai-se que, na verdade, não houve êxito,
mas sim extinção da execução pelo pagamento, ficando a
sucumbência, inclusive, a cargo da demandada. (...)
Assim, considerando que não houve proveito econômico auferido pela
empresa demandada pela extinção da execução das execuções
fiscais, não há que se falar em pagamento de honorários de êxito de
10% sobre o proveito econômico obtido pela demandada, devendo ser
arbitrada a verba por perícia judicial, levando-se em conta o trabalho
realizado pelos patronos e as provas dos autos.
Com efeito, realizada a prova pericial (i. e.001959) para arbitramento
dos honorários, concluiu o perito que:
(...)
Parece evidente para este Perito que, quando foi contratado, o
Autor sabia que os créditos não seriam extintos e, também, que
eventual êxito se refletiria apenas em eventual bloqueio de
cobrança.
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

Por outro lado, não se pode negar que a atuação do Autor
ocasionou em êxito em favor do réu, justamente porque criou
óbice à cobrança dos créditos naquele momento e, assim, sua
estratégia processual se sagrou vitoriosa.
Em suma, os crédotos que foram objeto das ações ajuizadas
pelo autor em representação do réu continuaram existindo e, em
assim sendo, ainda poderiam vir a ser rediscutidos e até
cobrados (daí, inclusive, terem sido posteriormente objeto de
parcelamento perante o Fisco).
Por isso, na visão deste Perito, a atuação do autor, apesar de
exitosa, não ocasionou em proveito econômico em favor do réu,
eis que apenas se impediu a cobrança de crédito naquele
momento, de forma não definitiva.
Assim, considerando que é fato incontroverso que a primeira
parcela paga pela ré ao autor foi no importe de R$ 75.000,00
(vide fls. 697-698) para defesa de seus interesses em 16
(dezesseis) execuções fiscais e, cirso na 11a Vara de Fazenda
Pública, aí incluídas as 9 (nove) execuções objeto desta lide,
tem-se que o valor pago para cada execução fiscal totalizou a
quantia histórica de R$ 4.687,50 (quatro mil, seiscentos e oitenta
e sete reais e cinquenta centavos), importância esta que, por
força do contido no mencionado
§3o da
art. 22,
Lei 8906/94,
equivame a
dos honorários totais devidos.
1/3
Com isto em vista, este Perito arbitra como valores devidos a
título de honorários de êxito o valor histórivo de 2x R$ 4.687,50
(=9.375,00, ou seja,
faltantes) por cada ima das 9 (nove)
2/3
ações discutidas neste feito, totalizando a importância histórica
de R$ 84.375,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e
cinco reais) para todas as ações.
Referido valor, atualizado pelo índice de correção monetária
desse E. Tribunal de Justiça, desde o dia 05.06.2012 (data do
pagamento) alcança, hoje, o montante de R$ 131.835,94 (cento
e trinta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa
centavos (data base: 06.03.2020). Assinale-se que este valor
refere-se apenas ao principal, isto é, a ele não foi acrescido os
encargos relativos aos juros de mora.
Dessa forma, conclui-se que o juízo a quo laborou com acerto ao
arbitrar os honorários em R$84.375,00 (oitenta e quatro mil trezentos e
setenta e cinco reais), corrigidos monetariamente a contar de
data em que deveriam ter sido pagos, tendo por base o
05/08/2012,
art.22, §3o do Estatuto da OAB.
No tocante à pretensão do Réu de aplicação do artigo 86, caput do
CPC para os honorários de sucumbência, tal não merece prosperar,
tendo em vista que houve efetiva sucumbência mínima do Réu na
lide, considerando que a pretensão deduzida na inicial foi de
pagamento dos honorários no valor de R$ 4.096.258,05 (quatro
milhões, noventa e seis mil, e cinquenta e oito reais e quatro
centavos), equivalente a 10% (dez por cento) do valor referente ao
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

proveito econômico supostamente auferido com o êxito dos processos.
Contudo, a sentença somente reconheceu como devida a quantia de
R$84.375,00 (oitenta e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais),
equivalente a pouco mais de 2% do valor pretendido, tendo, portanto,
decaído de parte substancial do pedido (98%).
Em relação à base de cálculo dos honorários, descabida a pretensão
de alterá-la para o valor da condenação, tendo em vista que a
condenação imposta à Ré importou em sucumbência mínima, razão
pela qual deve ser mantida sua fixação em 10% do proveito
econômico que deixou de obter.
Por fim, o recurso de Apelação interposto pelo Réu merece ser
desprovido, tendo em vista que, sendo incontroversa a contratação da
parcela inicial de R$75.000 (setenta e cinco mil reais) para a atuação
nas dezesseis execuções fiscais então existentes e não havendo
prova de que seria feito o pagamento do mesmo valor ao final dos
processos, aplica-se o disposto no art.22, §2o do Estatuto da OAB,
sendo devidas mais duas parcelas no mesmo valor, mesma quantia
estabelecida no laudo pericial.
Vale ressaltar que a quantia estabelecida não destoa da Tabela de
Honorários mínimos da
(...)
OAB/RJ.
No tocante ao pleito do demandante para que seja aplicada multa por
litigância de má-fé à demandada, o mesmo é rejeitado, tendo em vista
que não restou configurada nenhuma conduta prevista no artigo 80 do
CPC, mas apenas pleiteando algo que entendia fazer jus.
Por todo o exposto, ambos os recursos merecem ser desprovidos.
Por tais fundamentos, voto no sentido de CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS,
majorando
os
honorários
advocatícios em grau recursal em favor do Réu para 11% (onze por
cento) sobre o valor do proveito econômico que o Autor deixou de
obter.
Há que se ressaltar, por outro lado, a existência de voto vencido em que
o desembargador PAULO WUNDER conclui de forma diversa para "dar provimento
parcial ao recurso do apelante 1, para reformar a sentença em parte, fixando
honorários advocatícios em favor do requerente em 20% sobre os valores atribuídos
às causas, e negar provimento ao recurso da ré, mantidos os demais termos da
(e-STJ, fls 2654-2657).
sentença apelada"
Foram, então, opostos Embargos de Declaração por ambas as partes,
os quais foram rejeitados (e-STJ, fls, 2704-2722).
Posteriormente, foram interpostos os recursos especiais fundamentados
no artigo 105, inciso III, alíneas 'a' da Constituição Federal.
O primeiro recorrente, CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA.,
alega violação aos artigos 8o, 11, 489, II e 1022, II, do Código de Processo
Civil, sustentando, em síntese, que não houve proveito econômico proporcionado
pela atuação do recorrido nas execuções fiscais.
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

Já o segundo recorrente, JL PEREIRA ADVOGADOS sustenta violação
aos artigos 656 e 658, do Código Civil, 85, §5o, 6o e 8o, 86, 486, 489, §1o, IV e 1.022,
II, do Código de Processo Civil e 22, caput e §2o e 24, §4o, da
Afirma,
Lei 8906/94.
nesse sentido, que nas nove execuções fiscais, foram proferidas sentenças
acolhendo a exceção de pré-executividade apresentadas pelo recorrente, na
qualidade de advogado da recorrida, de modo a extinguir, sem resolução de mérito,
as execuções fiscais, em razão da inexigibilidade do crédito tributário.
Passo à analise individualizada dos recursos.
Do Recurso Especial de CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA.
Inicialmente, quanto a alegada violação aos artigos 489, inciso II e
1022, II, ambos do do Código de Processo Civil, à pretexto de que o acórdão
recorrido e o acórdão que rejeitou os embargos de declaração teriam incorrido em
negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação, entendo que
não assiste razão ao recorrente, vez que as decisões proferidas pelo
TJRJ trataram de todas as questões levadas a discussão pelas partes, conforme se
vê da fundamentação trazida pelo TJRJ quando do julgamento dos embargos
declaratórios e que é transcrita para que passe a fazer parte da presente decisão (e-
STJ, fls. 2708-2722):
Os Embargos de Declaração devem ser conhecidos porque
tempestivos, conforme certidões dos i. e.002688 e 002700.
Ab initio, esclarece-se que a circunstância de não concordar com a
decisão vergastada ou de divergir dos fundamentos adotados, não
autoriza o manejo desta modalidade recursal, que somente tem
cabimento nos estritos termos do
do CPC.
art. 1.022,
Na verdade, a pretexto de apontar omissão, contradição e obscuridade
no decisum, os Embargantes pretendem conseguir, pela via
inadequada, reverter a decisão colegiada que lhes é desfavorável, que
se revelou escorreita e, por isso, irretocável.
É remansosa a jurisprudência no sentido de que a estreita via dos
Embargos de Declaração não se presta à rediscussão da matéria
apreciada e julgada, consoante precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça, in verbis: (...)
Registre-se que o Acórdão impugnado, ao contrário do sustentado
pelo Embargante 1, não apresentou contradição em relação do art.85,
§8o do CPC, nem mesmo violação à razoabilidade e
proporcionalidade, tendo em vista que não foram arbitrados honorários
por equidade, mas sim de acordo com a prova pericial realizada nos
autos. Confira-se:
“No tocante à pretensão do Réu de aplicação do artigo 86, caput
do CPC para os honorários de sucumbência, tal não merece
prosperar, tendo em vista que houve efetiva sucumbência
mínima do Réu na lide, considerando que a pretensão deduzida
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

na inicial foi de pagamento dos honorários no valor de R$
4.096.258,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, e cinquenta e
oito reais e quatro centavos), equivalente a 10% (dez por cento)
do valor referente ao proveito econômico supostamente auferido
com o êxito dos processos. Contudo, a sentença somente
reconheceu como devida a quantia de R$84.375,00 (oitenta e
quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente a
pouco mais de 2% do valor pretendido, tendo, portanto, decaído
de parte substancial do pedido (98%).”
Em relação à alegada inobservância do art.658, parágrafo único do
CC, bem como dos arts.85, §§2o, 6o,8o, 8o-A e 20o, 92, e 486, § 2o, do
CPC, ressalte-se que o Acórdão não reconheceu a ocorrência de
proveito econômico na hipótese concreta diante da retomada da
exigibilidade do crédito tributário após o indeferimento da
compensação em sede administrativa, fato que deu ensejo às
sentenças de extinção sem resolução do mérito, acarretando a
necessidade de arbitramento judicial dos honorários por perícia.
Confira-se:
“Com efeito, da análise das provas constantes dos autos, extrai-
se que restou incontroversa a contratação de honorários de
êxito para atuação em procedimentos administrativos, bem
como de honorários iniciais para os processos judiciais, havendo
divergência entre as partes acerca da contratação de honorários
de êxito nos processos judiciais.
Ocorre que, em que pese os depoimentos das testemunhas e
informantes sejam divergentes acerca da contratação de
honorários de êxito, foram juntadas notas fiscais e extratos de
conta corrente que demonstram o pagamento da aludida de
verba, contrariando a afirmação da sentença de ausência de
contratação. Confira-se:
(...)
Dessa forma, não restam dúvidas acerca da pactuação verbal
entre as partes a respeito do pagamento de honorários de êxito
tanto em processos administrativos quanto em processos
judiciais.
Ocorre que todas as nove execuções fiscais objeto de
arbitramento de honorários nesta demanda foram extintas sem
resolução do mérito por estarem os respectivos créditos
tributários com exigibilidade suspensa, em razão de decisão
liminar proferida no Mandado de Segurança no.0176887-
79.2010.8.19.0001, a qual determinou o regular prosseguimento
do processamento dos pedido de compensação dos débitos
tributários com créditos de precatórios, afastando a exigência de
pagamento de honorários por ausência de previsão legal e
suspendendo
a
exigibilidade
dos
créditos
tributários
relacionados nos pedidos de compensação (
),
fls.1222/1224
medida confirmada ao final por sentença.
Ademais, após o prosseguimento do processo administrativo de
compensação, esta foi indeferida, tendo em vista que não houve
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

o pagamento da diferença devida para englobar a totalidade
do crédito tributário, voltando, assim, o valor do crédito tributário
ao status quo ante e retomando a exigibilidade dos valores (
), o que levou a demandada a realizar o
fls.1055/1057
parcelamento do todo o crédito tributário, evitando-se o
ajuizamento de novas execuções fiscais.
Importante ressaltar que as declarações subscritas por outros
clientes do demandante acostadas às
afirmam
fls.787/793
expressamente que os honorários de êxito de 10% incidiam
sobre o proveito econômico auferido pela empresa, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
(...)
Assim, considerando que não houve proveito econômico
auferido pela empresa demandada pela extinção da execução
das execuções fiscais, não há que se falar em pagamento de
honorários de êxito de 10% sobre o proveito econômico obtido
pela demandada, devendo ser arbitrada a verba por perícia
judicial, levando-se em conta o trabalho realizado pelos patronos
e as provas dos autos.
No tocante à suposta violação do comando do
§ 1o, VI, do
art. 489,
CPC, a questão foi devidamente enfrentada no Acórdão ao reconhecer
a ausência de precedente vinculante. Confira-se:
“Registre-se que não se desconhece o que restou decidido no
processo no.0028909-95.2015.8.19.0204, o qual reconheceu o
direito aos honorários de êxito ao ora demandante em hipótese
idêntica a destes autos. No entanto, com a devida vênia, o
aludido entendimento não deve prevalecer, não possuindo
caráter vinculante, sob pena de configurar verdadeiro
enriquecimento sem causa ao autor, em prejuízo à Ré, que
ainda precisou arcar com o valor integral objeto das CD As que
foram extintas sem resolução do mérito.”
Igualmente, foi enfrentada a questão da não aplicação do 24, § 4o, do
EOAB. Veja-se:
“Consigne-se ser irrelevante a ciência ou anuência do autor para
que a ré realizasse o parcelamento do crédito tributário, o qual,
repita-se, não foi extinto com a extinção das execuções fiscais,
não havendo que se cogitar, ainda, de eventual ocorrência de
prescrição do crédito por força da incidência de causa
suspensiva de sua exigibilidade, período durante o qual não
corre o prazo prescricional, o que afasta a incidência do art.24,
§4o do Estatuto da OAB.”
Por fim, tanto a pretensão de reconhecimento da sucumbência
recíproca quanto a de que se levasse em conta como base de cálculo
o valor da condenação para fixação dos honorários de sucumbência
foram devidamente afastadas. Veja-se:
“No tocante à pretensão do Réu de aplicação do artigo 86, caput
do CPC para os honorários de sucumbência, tal não merece
prosperar, tendo em vista que houve efetiva sucumbência
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

mínima do Réu na lide, considerando que a pretensão deduzida
na inicial foi de pagamento dos honorários no valor de R$
4.096.258,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, e cinquenta e
oito reais e quatro centavos), equivalente a 10% (dez por cento)
do valor referente ao proveito econômico supostamente auferido
com o êxito dos processos. Contudo, a sentença somente
reconheceu como devida a quantia de R$84.375,00 (oitenta e
quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente a
pouco mais de 2% do valor pretendido, tendo, portanto, decaído
de parte substancial do pedido (98%).
Em relação à base de cálculo dos honorários, descabida a
pretensão de alterá-la para o valor da condenação, tendo em
vista que a condenação imposta à Ré importou em sucumbência
mínima, razão pela qual deve ser mantida sua fixação em 10%
do proveito econômico que deixou de obter.”
Faz-se necessário pontuar que é entendimento assente na
jurisprudência pátria de que inexiste omissão a sanar, mesmo que o
Acórdão não tenha se pronunciado expressamente acerca de cada um
dos
argumentos
trazidos,
especialmente
quando
adotada
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia,
como ocorreu na hipótese dos autos.
Por fim, impende ressaltar que o artigo 1025 do CPC considera
incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram
para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de
Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior
considere existentes erro, omissão contradição ou obscuridade.
Por estes fundamentos, estando o Acórdão atacado devidamente
fundamentado, de modo a não ensejar omissão, contradição ou
obscuridade quanto às questões decididas e quanto aos seus
fundamentos, VOTO no sentido de REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia.
Sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional, convêm
registrar que, nos termos da Jurisprudência deste Superior de Tribunal de Justiça, "o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do
pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os seguintes
CPC/2015,
motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na apelação,
no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria
de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias
ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para indicar à Corte local a
necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja
fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

para manter o acórdão. A propósito: AgInt no
relator
AREsp n. 1.920.020/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
Dje
14/2/2022,
Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
17/2/2022.
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
"
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.119.761/RJ,
julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
12/6/2024.
Assim, tenho que não restou demonstrada a alegada violação aos
dispositivos de lei indicados, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram submetidas à
apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia, apenas o
fazendo em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Com efeito, "Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
" (AgInt nos EDcl no
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.107.741/SP,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Ademais, registro que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação
específica. (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.322.113/MG,
(AgInt no
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)"
6/6/2023,
12/6/2023.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.762.821/SP,
julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional ou deficiência de fundamentação, uma vez que o tribunal
apreciou
a quo
as questões submetidas a julgamento, decidindo de forma clara, fundamentada e
conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes, somente de forma contrária às expectativas da parte, não sendo
possível imputar vício ao julgamento.
Lado outro, de tudo acima trazido, verifica-se que não houve violação
ao artigo 11 do CPC, vez que tanto a decisão proferida pelo juízo de primeira
instância quanto as decisões do Tribunal de origem encontram-se devidamente
fundamentadas, com a devida exteriorização das razões de decidir e demonstração
do raciocínio fático e jurídico que levaram às conclusões adotadas, ainda que não
atendam as pretensões do recorrente.
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

Por fim, quanto à alegação de que se teria negado vigência ao artigo 8o
do CPC, o recurso não merece, neste ponto, conhecimento.
De fato, a análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção do preceito legai que considerou violado sem deixar claro, de
maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a efetiva
contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.444.719/RS,
em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
decisum."
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou, razão pela qual o recurso especial não deve ser conhecido.
Do Recurso Especial de J L PEREIRA ADVOGADOS.
Inicialmente, quanto à alegada violação dos artigos 92 E 486, §2o, do
CPC o recurso especial não deve ser conhecido, vez que a análise do teor do
acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por violados não foram debatidos
pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
7/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e
).
356/STF
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.815.548/AM,
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
(AgInt no
expressamente discutidos no Tribunal local (...)"
AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na
" (AgInt no
relator
Súmula n. 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/12/2021,
)
13/12/2021.
Nos termos da jurisprudência do STJ, trata-se de inovação recursal, a
matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, sendo inviável a
sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública (AgRg nos EDcl
quantum appellatum
no
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
REsp 1389417/BA,
DJe
.
10/10/2017,
16/10/2017)
Da mesma forma posta quando da análise da irresignação da primeira
recorrente, quanto à alegada violação dos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do Código
de Processo Civil, o recurso especial não comporta provimento. Conforme decisão já
transcrita, de fls. 2708-2722 (e-STJ), verifica-se que as decisões proferidas pelo
TJRJ trataram de todas as questões levadas a discussão pelas partes.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, tenho que "Se as questões
trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições
ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
Precedentes.
AREsp n. 2.728.131/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Ademais, esta Corte compreende que "a fundamentação sucinta, mas
(AgInt no AgInt no
suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp 1.647.183/GO,
DJe
.
26/04/2021,
28/04/2021)
Quanto à alegada violação do artigo 656 do Código Civil, verifica-se da
leitura do acórdão recorrido que o Tribunal de origem reconheceu
expressamente que “não restam dúvidas acerca da pactuação verbal entre as partes
(e-STJ, fls. 2.669), de forma que
a respeito do pagamento de honorários de êxito”
não se constata negativa de prestação jurisdicional.
No mesmo sentido, não se verifica a negativa de vigência aos artigos
658 do CPC e 22 da
vez que o TJRJ reconheceu o direito de
Lei 8906/94,
recebimento, pelos recorrentes, de honorários decorrentes de sua atividade
profissional e não se pode confundir o direito ao recebimento de remuneração pela
atividade desempenhada com a divergência quanto ao valor e à base de calculo
utilizada.
Passo, então, à análise da alegada violação aos artigos 85, §§ 2o, 6o e
8o do CPC e artigo 24, §4o da
uma vez que inquestionável o direito do
Lei 8906/94,
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

recorrente em receber os honorários advocatícios pleiteados, devendo ser reformada
a decisão do Tribunal de origem, apenas quanto ao seu valor e como deve ser ele
calculado.
Neste aspecto, como dito, verifico a violação aos dispositivos de lei e
entendo que o recurso especial merece ser provido.
Inicialmente, o Código de Processo Civil expressamente estabelece
serem devidos honorários sucumbenciais mesmo em hipóteses de sentenças sem
resolução de mérito (art. 85, §6o). No caso em análise, não há dúvidas que as
decisões que extinguiram as execuções fiscais sem resolução de mérito
beneficiaram a recorrida CASAS GUANABARA.
Lado outro, corretos os fundamentos trazidos pelo voto vencido, quando
do julgamento no TJRJ, cujo trecho transcrevo e passa a integrar a presente decisão
(e-STJ, fls. 2654-2657):
Incontroverso que as partes contrataram, ainda que de forma verbal,
honorários de êxito para processos administrativos e judiciais.
No caso, se verifica que o devedor, por liminar concedida em sede de
Mandado de Segurança, ficou anos sem pagar o débito fiscal, até que
firmou acordos extrajudiciais com o Estado do Rio de Janeiro, de
maneira vantajosa, com compensação e parcelamento de dívidas.
O patrono da ré à época, além de acompanhar os processos,
apresentou exceção de préexecutividade em todas as execuções
fiscais, sendo que o parcelamento posterior, em 60 vezes, formulado
com o fisco pela Casas Guanabara, se deu justamente em razão do
trabalho do patrono do autor, que contestou o débito.
Sabe-se que, embora não tenha havido a diminuição do valor das
dívidas ao final, a ré teve a vantagem de pagar as dívidas muito tempo
depois e em condições melhores, sem constrição judicial, o que
certamente gerou um enorme benefício para ela, cujo proveito
econômico, de fato, é de difícil mensuração.
Ora, imaginemos que, naquele momento em que se evitou a
constrição, as Casas Guanabara não tivessem esse patrimônio líquido
para saldar a dívida. Ou o contrário, que houvesse essa receita em
caixa, o que permaneceu lhe rendendo juros em aplicações, até que a
dívida fosse paga futura e parceladamente.
De uma maneira ou de outra, fica muito claro que, postergar o
pagamento de uma dívida é uma enorme vantagem, já que o tempo de
atraso gera benefícios, seja na forma de quitação da dívida, ou mesmo
financeiros ao devedor.
Por outro lado, verifica-se que há uma enorme diferença entre o valor
da tabela da
com o valor do pedido, sendo que
OAB/perícia/sentença
esse valor da perícia é incompatível com o que se sabe que grandes
escritórios cobram.
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

Isso indica enriquecimento ilícito do contratante, ao pagar tão pouco
por um benefício tão relevante, alcançado através de um serviço de
advocacia inequivocamente bem prestado.
Ao contrário, todavia, do que conclui o voto, os honorários de
sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido,
posto que os recorrentes, de fato, impediram a constrição do patrimônio da recorrida
em aproximadamente R$ 40 milhões e possibilitou acordo extrajudicial para
pagamento dos débitos tributários de forma parcelada.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, mostrando-se
possível identificar o proveito econômico obtido com a demanda, é vedada a fixação
dos honorários advocatícios com base na equidade ou utilizar o valor da causa como
base de cálculo. Neste sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. BASE DE
C/C
CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CRITÉRIO DA EQUIDADE AFASTADO. CUSTEIO
TEMA 1076/STJ.
DE TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE
AFERIDA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
.................................................................................................................
2. A jurisprudência do STJ orienta que a fixação dos honorários deve
seguir a seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.
a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)"
(
Segunda Seção, DJe
.
REsp 1.746.072/PR,
29/3/2019)
................................................................................................................
4. Esta Corte, em julgamento sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de
que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for
muito baixo" (
Corte Especial, DJe
REsp 1.850.512/SP,
31/5/2022,
Tema 1076).
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.864.739/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
7/STJ.
DEMONSTRADA.
MORA.
ENCARGOS.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
REGRA
GERAL.
OBSERVÂNCIA.
PROVEITO
ECONÔMICO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. REDIOMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
................................................................................................................
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, mostrando-se possível identificar o proveito econômico obtido
com a demanda, é vedada a fixação dos honorários advocatícios com
base na equidade ou utilizar o valor da causa como base de cálculo.
6. No caso, os honorários de sucumbência devem ser calculados
sobre o proveito econômico obtido a ser apurado em liquidação de
sentença.
7. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a
alteração da distribuição da sucumbência fixada pelas instâncias
ordinárias demanda necessário revolvimento do conteúdo fático-
probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.
8. DISPOSITIVO
8.1.
Recurso especial de BANCO SANTANDER BRASIL S.A. conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.
8.2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
interposto por MASTERPLAS EMBALAGENS LTDA. e outros.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.189.896/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
No caso, portanto, os honorários de sucumbência devem ser
calculados, em liquidação de sentença, sobre o valor do proveito econômico obtido,
o qual pode ser identificado no caso concreto, sem que haja necessidade de
reexaminar o conjunto probatório dos autos, de forma que se afasta a súmula 7/STJ,
posto que a matéria é trazida no acórdão recorrido.
Em vista do provimento do recurso do recorrente J L PEREIRA
ADVOGADO, prejudicada a análise da violação do artigo 86 do CPC, posto que
incabível a divisão de despesas e honorários que deverão ser arcadas na totalidade
opela CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA.
Pelo exposto,
do recurso especial da recorrente CASAS
não conheço
GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA e
para, nesta extensão,
conheço parcialmente
ao recurso de J L PEREIRA ADVOGADO apenas para
dar parcial provimento
fixar os honorários contratuais de êxito em 10% do benefício econômico obtido pela
CASAS GUANABARA nas execuções fiscais extintas.
Determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe
de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54672270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:14:12
Código de Controle do Documento: 7295933a-aff9-44d0-a34e-cb4598e8dbf7

RECURSO ESPECIAL No 2235789 - RJ(2025/0192975-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRENTE
: J. L. PEREIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ANA CLARA DE PODESTA GUIMARÃES DE MATTOS - RJ246424
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
RECORRIDO
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRIDO
: J. L. PEREIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ANA CLARA DE PODESTA GUIMARÃES DE MATTOS - RJ246424
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
EXECUÇÕES
FISCAIS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS DE ÊXITO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
DO
RECURSO
ESPECIAL
DAS
CASAS
GUANABARA
COMESTÍVEIS LTDA.
1. O acórdão recorrido apreciou integralmente a controvérsia submetida,
expondo fundamentos suficientes para a solução da lide, ainda que em

sentido diverso do pretendido pelas recorrentes, razão pela qual não se
caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se a
alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
2. A alegação de afronta ao
o do CPC mostra-se deficiente, por ausência
art. 8
de exposição clara e específica dos motivos pelos quais o comando normativo
teria sido violado, o que atrai, por analogia, o entendimento consolidado na
Súmula 284 do STF e impede o conhecimento do recurso especial quanto a
esse ponto.
DO RECURSO ESPECIAL DE J. L. PEREIRA ADVOGADOS
1. Os arts. 92 e 486, § 2o, do CPC não foram objeto de análise pelo Tribunal
de origem, nem houve oposição de embargos de declaração para provocar o
pronunciamento sobre tais dispositivos, de modo que falta o requisito do
prequestionamento, incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Tribunal de origem, por maioria, concluiu inexistir proveito econômico
obtido pela empresa demandada com a extinção, sem resolução de mérito,
das execuções fiscais, por permanecer hígido o crédito tributário e ter havido
posterior parcelamento integral, de maneira que a modificação dessa
premissa, para reconhecer benefício econômico de R$ 40.000.000,00,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
3. Em hipóteses em que não há extinção do crédito tributário e subsiste a
possibilidade de cobrança, como na extinção de execuções fiscais sem
resolução do mérito ou na exclusão de sujeito passivo por exceção de pré-
executividade, o proveito econômico é tido como inestimável, admitindo-se,
de forma pacífica na jurisprudência desta Corte, o arbitramento de honorários
advocatícios com base na equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
Recursos especiais não conhecidos.
VOTO-VENCEDOR
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:
Cuida-se de recurso especial interposto por CASAS GUANABARA
COMESTÍVEIS LTDA. e J. L. PEREIRA ADVOGADOS contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A recorrente Casas Guanabara Comestíveis Ltda. impugna omissão e
deficiência de fundamentação do acórdão (arts. 1.022, II, 489, II, e 11, CPC) por não
enfrentar a aplicação do
o do CPC. Sustenta
do
art. 8
desproporcionalidade/razoabilidade
arbitramento de R$ 84.375,00 diante da baixa complexidade das exceções de pré-
executividade e do pagamento prévio de R$ 75.000,00. Requer anulação dos embargos
ou, subsidiariamente, redução do valor com base no
o do CPC. Invoca
art. 8
prequestionamento (art.
).
1.025/CPC
Por sua vez, a recorrente JL Pereira Advogados aponta
(art.
). Exige cumprimento do contrato verbal e
omissões/contradições
1.022/CPC
pagamento dos honorários de êxito, com fundamento nos arts. 656 e 658 do CC.
Aponta violação do
e § 2o, do EOAB e invoca que acordo
art. 22, caput
com o fisco não prejudica os honorários sem aquiescência do advogado (art. 24, § 4o,
EOAB).

Sustenta que são devidos honorários mesmo na extinção sem mérito e que
não cabia a fixação dos honorários por equidade. Requer ajuste da sucumbência, com
base de cálculo no valor da condenação.
No mais, adoto o relatório produzido pela Ministra relatora.
A Ministra Daniela Teixeira, relatora do feito, entende ser o caso de não
conhecer do recurso especial de CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA. e dar
provimento em parte ao recurso da J. L. PEREIRA ADVOGADOS.

Do recurso especial das Casas Guanabara Comestíveis Ltda.

Nos termos do voto condutor, não há ofensa ao
do CPC, visto
art. 1.022
que o Tribunal
, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, solucionou
a quo
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de modo diverso
daquele pretendido pela parte.
Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV,
do Código de Processo Civil.
Quanto à alegação de afronta ao
o do CPC, o recurso não comporta
art. 8
conhecimento, visto que a recorrente deixou de cotejar e explicitar os motivos pelos
quais o comando normativo deixou de ser aplicado, o que atrai os preceitos da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
Súmula 284/STF:
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, cito:

2. A alegação genérica de ofensa à lei, sem indicação clara
dos motivos pelos quais a norma teria sido malferida
esbarra na Súmula n. 284 do STF.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.254.455/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Portanto, não conheço do recurso de Casas Guanabara Comestíveis Ltda.

Do recurso especial de J. L. Pereira Advogados

Inicialmente, da análise do acórdão recorrido, observa-se que o Tribunal de
origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 92 e 486, § 2o, do CPC.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no
caso, o enunciado das Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Súmula 282: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão
federal suscitada".

Súmula 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
Quanto aos honorários, o voto vencido na origem concluiu que o proveito
econômico obtido, no caso, equivale ao valor de R$ 40 milhões, quantia que deixou de
ser constrita do patrimônio da recorrida diante do acordo extrajudicial para pagamento
dos débitos tributários de forma parcelada, fruto do trabalho dos recorrentes.
De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
mostrando-se possível identificar o proveito econômico obtido com a demanda, é vedada
a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade ou utilizar o valor da causa
como base de cálculo.
Contudo, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, por maioria,
concluiu no sentido de que não houve proveito econômico auferido pela empresa
demandada pela extinção da execução das execuções fiscais, razão pela qual deve ser
arbitrada a verba por perícia judicial. É o que se pode depreender do seguinte trecho
extraído do acórdão (fls. 2.647-2.649).
Ocorre que todas as nove execuções fiscais objeto de
arbitramento de honorários nesta demanda foram extintas
sem resolução do mérito por estarem os respectivos
créditos tributários com exigibilidade suspensa, em razão
de decisão liminar proferida no Mandado de Segurança no.
0176887-79.2010.8.19.0001,
a
qual
determinou
o
regular prosseguimento do processamento dos pedido de
compensação dos débitos tributários com créditos de
precatórios, afastando a exigência de pagamento de
honorários por ausência de previsão legal e suspendendo a
exigibilidade dos créditos tributários relacionados nos
pedidos
de
compensação
(
),
medida
fls.1222/1224
confirmada ao final por sentença.
Ademais,
após
o
prosseguimento
do
processo
administrativo de compensação, esta foi indeferida, tendo
em vista que não houve o pagamento da diferença devida
para englobar a totalidade do crédito tributário, voltando,
assim, o valor do crédito tributário ao status quo ante e
retomando a exigibilidade dos valores (
), o
fls.1055/1057
que levou a demandada a realizar o parcelamento do todo o
crédito tributário, evitando-se o ajuizamento de novas
execuções fiscais. Importante ressaltar que as declarações
subscritas por outros clientes do demandante acostadas às
afirmam expressamente que os honorários de
fls.787/793
êxito de 10% incidiam sobre o proveito econômico
auferido pela empresa, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
Registre-se que não se desconhece o que restou decidido
no processo no.0028909-95.2015.8.19.0204, o qual
reconheceu o direito aos honorários de êxito ao ora
demandante em hipótese idêntica a destes autos.

No entanto, com a devida vênia, o aludido entendimento
não deve prevalecer, não possuindo caráter vinculante, sob
pena de configurar verdadeiro enriquecimento sem causa
ao autor, em prejuízo à Ré, que ainda precisou arcar com o
valor integral objeto das CD As que foram extintas sem
resolução do mérito.
Consigne-se ser irrelevante a ciência ou anuência do autor
para que a ré realizasse o parcelamento do crédito
tributário, o qual, repita-se, não foi extinto com a extinção
das execuções fiscais, não havendo que se cogitar, ainda,
de eventual ocorrência de prescrição do crédito por força
da incidência de causa suspensiva de sua exigibilidade,
período durante o qual não corre o prazo prescricional, o
que afasta a incidência do art.24, §4o do Estatuto da OAB.
Vale mencionar, ainda, que, em relação à execução fiscal
no.0072955-90.2012.8.19.0038, juntada nestes autos como
prova, houve o pagamento dos honorários de êxito no valor
de R$243.251,78 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e
cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) (fls.783 e
784). No entanto, da leitura da sentença nela proferida,
extrai-se que, na verdade, não houve êxito, mas sim
extinção da execução pelo pagamento, ficando a
sucumbência, inclusive, a cargo da demandada.
(...)
Assim, considerando que não houve proveito econômico
auferido pela empresa demandada pela extinção da
execução das execuções fiscais, não há que se falar em
pagamento de honorários de êxito de 10% sobre o proveito
econômico obtido pela demandada, devendo ser arbitrada a
verba por perícia judicial, levando-se em conta o trabalho
realizado pelos patronos e as provas dos autos.

Assim, no caso dos autos, para afastar a conclusão da origem, no sentido de
que o proveito econômico equivaleria aos R$ 40 milhões, tal como pretende a recorrente,
seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na

Súmula 7/STJ.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a "aferição da
existência de benefício econômico, para fins de fixação de honorários de êxito, demanda
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
AREsp n. 2.636.433/BA,
28/2/2025)
Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 284 DO STF. BASE DE CÁLCULO SOBRE O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
CONDENAÇÃO
PECUNIÁRIA
INEXISTENTE.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA E PROVEITO ECONÔMICO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SEM

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. COISA JULGADA
E PRECLUSÃO. NÃO CARACTERIZADAS. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
Alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil não conhecida, porque a interposição de
recursos sucessivos demonstra mero inconformismo, e a
tese de omissão, notadamente quanto à suposta correção de
erro material ou à interpretação lógico-sistemática da
sentença, não ficou demonstrada de forma específica,
incidindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Revisar a conclusão do acórdão recorrido, que
afastou a aplicação da base de cálculo dos honorários
advocatícios (valor da condenação) em virtude da
ausência de provimento condenatório na ação original,
e a tentativa de demonstrar a existência de proveito
econômico mensurável (revogação do pró-labore)
exigem o reexame do conjunto fático-probatório e a
reinterpretação do título executivo judicial, o que é
vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
Súmula n. 5 do STJ.
3. A tese referente à inexequibilidade do título executivo
judicial, em razão da ausência de condenação pecuniária
para servir como base de cálculo dos honorários, constitui
matéria ligada aos requisitos constitutivos do título
(certeza, liquidez e exigibilidade), sendo cognoscível de
ofício e não sujeita à preclusão, afastando a violação à
coisa julgada material (art. 502 do CPC).
4. A revisão da multa por sucessivos embargos
protelatórios, aplicada e majorada pelo Tribunal de origem,
demandaria a análise do contexto fático processual,
finalidade do recurso e eventual intuito procrastinatório, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial .
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.882.433/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
- grifei.)
27/11/2025

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. DECISÃO
ART. 1.022
FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação
de cobrança de honorários advocatícios contratuais, ante a
incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ, e a inexistência
de negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou

erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, a justificar a integração ou correção por
meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou todos os fundamentos
invocados no agravo, rejeitando-os com base em
jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando a
CPC/2015
decisão judicial é suficientemente fundamentada, ainda que
contrária
aos
interesses
da
parte
(AgInt
no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.899.000/SP,
DJe de
.
23/8/2023)
4. O voto condutor do acórdão transcreveu trecho do
acórdão recorrido e afastou expressamente a alegada
omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e do
instituto do venire contra factum proprium, bem como da
questão do proveito econômico mensurável.
5. Conforme entendimento reiterado do STJ, a divergência
entre a fundamentação adotada e os argumentos da parte
não configura vício de omissão ou contradição, mas mera
irresignação recursal, insuscetível de acolhimento pela via
aclaratória (AgInt no
relator
AREsp n. 2.746.371/PE,
Ministro Humberto Martins, DJe de
.
20/3/2025)
6. A pretensão de rediscutir o alcance de cláusulas
contratuais esbarra na Súmula no 5 do STJ, sendo inviável
em recurso especial a reinterpretação de contratos (
relator para acórdão Ministro
REsp n. 2.123.587/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
19/2/2025)
7. A aferição da existência de benefício econômico, para
fins de fixação de honorários de êxito, demanda
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula no 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.636.433/BA,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
28/2/2025)
8. Não se verifica obscuridade quando a fundamentação da
decisão é clara e inteligível, nem erro material, pois a
decisão embargada apresenta redação escorreita e precisão
na indicação dos elementos do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.494.673/DF,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
- grifei.)
12/12/2025

Ademais, vale salientar que a conclusão proferida pelo Tribunal de origem
está em harmonia com entendimento já proferido nesta Corte no sentido de que, "nos
casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança
dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato
alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do
título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, 'é
inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto
sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei'" (

relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1.423.290/PE,
.
10/10/2019)
É pacífico o entendimento desta Corte da validade do arbitramento dos
honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos em que a execução
fiscal é extinta sem resolução de mérito, mantendo-se a higidez do crédito cobrado. A
propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
PROVEITO
ECONÔMICO
INESTIMÁVEL.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
§ 8o, DO CPC. RECURSO
ART. 85,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Green Metals Soluções
Ambientais S.
A. contra decisão monocrática do Ministro Antonio Carlos
Ferreira que negou provimento ao recurso especial, sob o
fundamento de conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, notadamente quanto à aplicação do
§ 8o, do CPC e à incidência das Súmulas n. 7 e 83
art. 85,
do STJ. Na origem, a ação de execução proposta por Flapa
Mineração e Incorporações Ltda. foi extinta por ausência
de título executivo válido, diante da inexistência de
obrigação certa, líquida e exigível, em razão da falta de
aceite nas notas fiscais apresentadas. A discussão no
recurso especial referia-se à forma de fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram
arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor
da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação
dos honorários sucumbenciais em caso de extinção da
execução por ausência de título executivo válido deve
observar os percentuais previstos no
§ 2o, do CPC;
art. 85,
(ii) saber se, na hipótese, é aplicável a fixação por
equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, em razão de
art. 85,
proveito econômico inestimável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ entende que a extinção da execução por ausência
de título executivo não implica, necessariamente, a
extinção do crédito subjacente, de modo que o benefício
auferido pelo executado não pode ser quantificado,
devendo ser considerado de valor inestimável.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que, em tais hipóteses, é cabível a fixação dos honorários
por equidade, conforme previsto no
§ 8o, do CPC.
art. 85,
5. A parte agravante, ao alegar violação dos §§ 2o e 8o do
do CPC, não logra afastar a jurisprudência
art. 85
consolidada do STJ sobre a matéria, incidindo, portanto, a
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção da execução por
ausência de título executivo não implica, por si só,
reconhecimento da inexistência do crédito subjacente,
sendo o proveito econômico do executado considerado
inestimável. 2. É legítima a fixação de honorários
sucumbenciais por equidade, nos termos do
§ 8o, do
art. 85,
CPC, quando o processo é extinto sem resolução de mérito
e sem redução ou extinção do crédito postulado. 3. A
jurisprudência consolidada do STJ autoriza o arbitramento
equitativo de honorários em hipóteses que não envolvem
liquidação do direito material".
Dispositivos relevantes citados:
§ 8o;
CPC/2015, art. 85,
I.
CPC/2015, art. 803,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.109.226/SP,
Primeira Turma, julgado em 15.4.2024; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza
AREsp n. 2.641.555/MT,
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024.
dfd
(AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.051.763/MG,
Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN
20/5/2025,
de
)
5/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do
STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento
da exceção de pré executividade que visa a exclusão de
sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por
equidade, visto que é inestimável o proveito econômico
obtido em casos que tais. Precedentes.
3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado
, porquanto a circunstância autorizadora da
distinguishing
fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue
o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ.
4.
Agravo
interno
não
provido.
(AgInt
no
relator Min. Benedito Gonçalves,
REsp 2.070.552/TO,
Primeira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

Ante o exposto, não conheço dos recursos especiais.
É como penso. É como voto.

RECURSO ESPECIAL No 2235789 - RJ(2025/0192975-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRENTE
: J. L. PEREIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ANA CLARA DE PODESTA GUIMARÃES DE MATTOS - RJ246424
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
RECORRIDO
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRIDO
: J. L. PEREIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ANA CLARA DE PODESTA GUIMARÃES DE MATTOS - RJ246424
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
ADITAMENTO AO VOTO
Tratam-se de recursos especiais interpostos por CASAS GUANABARA
COMESTÍVEIS LTDA e J L PEREIRA ADVOGADOS contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro que conheceu e negou provimento às apelações
interpostas por ambas as partes em ação de arbitramento de honorários advocatícios.
A controvérsia teve origem na atuação profissional do escritório
recorrente em nove execuções fiscais ajuizadas em face da empresa, as quais foram
extintas sem resolução do mérito em razão da suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários, determinada por liminar concedida em mandado de segurança
que ordenou o regular prosseguimento de pedido administrativo de compensação
com precatórios. Posteriormente, a compensação foi indeferida por ausência de
pagamento do valor remanescente, restabelecendo-se a exigibilidade dos créditos
tributários, que acabaram sendo objeto de parcelamento pela empresa, evitando-se
o ajuizamento de novas execuções.
Documento eletrônico VDA54907795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/03/2026 15:22:33
Código de Controle do Documento: 714f1d8a-983f-4332-8326-7b5982d41519

O escritório sustentou ter havido pactuação verbal de honorários de
êxito no percentual de 10%, tanto para processos administrativos quanto judiciais,
além de honorários iniciais fixos. O Tribunal de origem reconheceu a existência da
contratação verbal, mas concluiu que não houve proveito econômico definitivo, pois
as execuções foram extintas apenas em razão da suspensão temporária da
exigibilidade dos créditos, os quais permaneceram hígidos e posteriormente foram
parcelados. Entendeu-se que a mera postergação da cobrança não caracterizaria
proveito econômico apto a justificar o pagamento de honorários de êxito sobre o
valor integral da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa.
Diante disso, manteve-se o arbitramento realizado com base em prova
pericial, que considerou o pagamento inicial de R$ 75.000,00 para atuação em
dezesseis execuções fiscais, incluindo as nove discutidas na demanda, fixando-se o
valor histórico de R$ 4.687,50 por execução como correspondente a um terço dos
honorários totais devidos, nos termos do
§ 3o, da
totalizando R$
art. 22,
Lei 8.906/94,
84.375,00 a título das parcelas remanescentes (
), com correção monetária.
2/3
Também se manteve a distribuição da sucumbência, reconhecendo-se sucumbência
mínima da ré, já que o pedido inicial superava quatro milhões de reais, sendo
acolhido em aproximadamente 2% do valor pretendido.
No recurso especial, CASAS GUANABARA alegou violação aos arts.
8o, 11, 489 e 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e
inexistência de proveito econômico. O recurso não merece ser conhecido.
Entendo que o Tribunal de origem enfrentou adequadamente todas as
questões suscitadas, inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação, e que as
razões recursais não demonstraram de forma específica a violação aos dispositivos
indicados, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
Por sua vez, J L PEREIRA ADVOGADOS alegou violação aos arts. 656
e 658 do Código Civil, 85, §§ 2o, 6o e 8o, 86, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, bem
como aos arts. 22 e 24, § 4o, da
defendendo que as sentenças que
Lei 8.906/94,
extinguiram as execuções fiscais, embora sem resolução do mérito, produziram
benefício econômico relevante à empresa ao impedir constrições patrimoniais que
alcançavam aproximadamente quarenta milhões de reais e ao possibilitar posterior
acordo e parcelamento em condições mais favoráveis.
Verifico que, embora não tenha havido extinção definitiva dos créditos
tributários, a atuação do patrono gerou benefício econômico mensurável, consistente
na suspensão da cobrança, na ausência de constrição judicial e na postergação do
pagamento em condições mais vantajosas, o que afasta a fixação por equidade
quando possível identificar o proveito econômico obtido, sem que haja necessidade
de reexaminar o conjunto probatório dos autos, de forma que se afasta a
posto que a matéria é trazida no acórdão recorrido.
súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54907795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/03/2026 15:22:33
Código de Controle do Documento: 714f1d8a-983f-4332-8326-7b5982d41519

É de se aplicar, portanto, a orientação consolidada no sentido de que,
sendo mensurável o proveito econômico, os honorários devem incidir sobre tal base
(art. 85, § 2o, do CPC), não sendo cabível a utilização de critério equitativo ou valor
fixo dissociado do benefício obtido.
É de se verificar, ainda, que honorários advocatícios são devidos ao
profissional que diligentemente atuou no feito. Sem sua atuação seu cliente não teria
tido êxito com a suspensão das execuções fiscais. O que ocorre no presente feito,
nada mais é do que a tentativa daquele em não pagar com valores contratados,
conforme já bem ilustrou o Ministro aposentado Humberto Gomes de Barros:
Assim, é de se fixar os honorários contratuais de êxito no percentual de
10% sobre o benefício econômico obtido pela empresa nas execuções fiscais
extintas, a ser apurado em liquidação de sentença, com majoração dos honorários
recursais, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54907795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/03/2026 15:22:33
Código de Controle do Documento: 714f1d8a-983f-4332-8326-7b5982d41519

Pelo exposto,
do recurso especial da recorrente CASAS
não conheço
GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA e
para, nesta extensão,
conheço parcialmente
ao recurso de J L PEREIRA ADVOGADO apenas para fixar
dar parcial provimento
os honorários contratuais de êxito em 10% do benefício econômico obtido pela
CASAS GUANABARA nas execuções fiscais extintas.
Determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe
de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54907795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/03/2026 15:22:33
Código de Controle do Documento: 714f1d8a-983f-4332-8326-7b5982d41519

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0192975-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.235.789 / RJ
Números Origem: 00393908320168190204 202524503768 393908320168190204
PAUTA: 03/03/2026
JULGADO: 03/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADO
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
ADVOGADA
: ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
ADVOGADOS
: MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
ADVOGADA
: DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRENTE
: J. L. PEREIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ADVOGADOS
: ANA CLARA DE PODESTA GUIMARÃES DE MATTOS - RJ246424
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
RECORRIDO
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADO
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
ADVOGADA
: ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
ADVOGADOS
: MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
ADVOGADA
: DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRIDO
: J. L. PEREIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ADVOGADOS
: ANA CLARA DE PODESTA GUIMARÃES DE MATTOS - RJ246424
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Atos Unilaterais - Enriquecimento sem Causa
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. GUILHERME VALDETARO MATHIAS, pela RECORRENTE: J. L. PEREIRA
ADVOGADOS
Dra. DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK, pela RECORRENTE: CASAS GUANABARA
COMESTÍVEIS LTDA
CERTIDÃO
C5426055150;3081:0485@
2025/0192975-2 - REsp 2235789
Documento eletrônico VDA54653206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/03/2026 18:59:26
Código de Controle do Documento: 2F1E97F1-A74B-4F3A-B796-AF4EB0CA6BEB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0192975-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.235.789 / RJ
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, não conheceu do recurso especial
interposto por CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA. E, por maioria, não conheceu
do recurso especial interposto por J. L. PEREIRA ADVOGADOS, nos termos do voto do
Sr. Ministro Humberto Martins, que lavrará o acórdão. Vencida a Sra. Ministra Daniela
Teixeira. Participaram do julgamento os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi,
Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro.
C5426055150;3081:0485@
2025/0192975-2 - REsp 2235789
Documento eletrônico VDA54653206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/03/2026 18:59:26
Código de Controle do Documento: 2F1E97F1-A74B-4F3A-B796-AF4EB0CA6BEB